Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-13.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1000721-13.2018.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: LARISSA ADRIANA DE SOUZA
Recorrido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão vertical e horizontal pleiteada pela servidora, tal como reconhecido pelo Juízo a quo, restando controvertido tão somente o termo inicial para a consolidação dos efeitos pecuniários do aludido reenquadramento.
2. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, entendo que os efeitos financeiros devem retroagir à data em que a servidora preencheu o requisito temporal (dezembro/2017). No entanto, como não há pedido nesse sentido, tampouco prova de que a Recorrente o tenha feito administrativamente, em atenção aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), necessário o acolhimento da pretensão autoral referente ao termo inicial dos efeitos pecuniários decorrentes do enquadramento como sendo a data da propositura da presente ação - 25.04.2018 -.
3. No que tange ao adicional por tempo de serviço – ATS, é cediço que “Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dosServidoresdo Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dosservidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento doadicionalpor tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário”. Precedentes TJMT, N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020.
4. Por outro lado, a municipalidade não trouxe nenhum argumento plausível que pudesse justificar o fato de não constar o pagamento da Recorrente de acordo com a Tabela Salarial atualizada fornecida pelo próprio Setor de Recursos Humanos. Destarte, considerando que o valor do subsídio de acordo com a tabela é de R$ 2.673,81 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), bem como que o valor auferido pela Recorrente era de R$ 2.566,02 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos), faz jus a servidora à diferença pleiteada, devendo o Recorrido ser condenado ao pagamento da diferença salarial dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da presente ação.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000721-13.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LARISSA ADRIANA DE SOUZA - CPF: 020.900.931-45 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020